Tribunal: TJES
Processo: 5006879-32.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Anulação
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006879-32.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RECORRIDO: MARILENE DE PAULA VIEIRA FRANKLIN
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ART. 37, II E IX, DA CF. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUALIZAÇÃO DA FINALIDADE. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora entre os anos de 2021 e 2024, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na validade das contratações temporárias sucessivas e na consequente obrigação do Município de realizar o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada da servidora contratada em regime precário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.3. A regra constitucional para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), sendo a contratação temporária (art. 37, IX, da CF) uma exceção para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4 .A celebração de sucessivos contratos temporários para o mesmo cargo, sem a demonstração de excepcionalidade, configura desvirtuamento da finalidade e afronta o princípio do concurso público, resultando na nulidade das contratações

5. Reconhecida a nulidade do contrato por inobservância da regra do concurso, o trabalhador faz jus ao recolhimento do FGTS, conforme o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

6. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de servidor público por tempo determinado para atender a necessidade permanente, mediante sucessivas e irregulares renovações, configura nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II, IX; Lei n° 8.036/90, art. 19-A; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
TST, Súmula n° 363; TJES, Súmula n° 22; TJES - RI 5001701-20.2025.8.08.0006 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes - Julgado em: 04/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5006879-32.2025.8.08.0011

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RECORRIDA: MARILENE DE PAULA VIEIRA FRANKLIN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ART. 37, II E IX, DA CF. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUALIZAÇÃO DA FINALIDADE. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. SENTENÇA MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso Inominado interposto pelo Município contra sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a autora entre os anos de 2021 e 2024, e condenou o ente público ao pagamento do FGTS referente ao período laborado.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia reside na validade das contratações temporárias sucessivas e na consequente obrigação do Município de realizar o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta vinculada da servidora contratada em regime precário.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3.3. A regra constitucional para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), sendo a contratação temporária (art. 37, IX, da CF) uma exceção para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

4 .A celebração de sucessivos contratos temporários para o mesmo cargo, sem a demonstração de excepcionalidade, configura desvirtuamento da finalidade e afronta o princípio do concurso público, resultando na nulidade das contratações

5. Reconhecida a nulidade do contrato por inobservância da regra do concurso, o trabalhador faz jus ao recolhimento do FGTS, conforme o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.

6. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do Enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

IV - DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A contratação de servidor público por tempo determinado para atender a necessidade permanente, mediante sucessivas e irregulares renovações, configura nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal."

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, art. 37, II, IX; Lei n° 8.036/90, art. 19-A; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:
TST, Súmula n° 363; TJES, Súmula n° 22; TJES - RI 5001701-20.2025.8.08.0006 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes - Julgado em: 04/12/2025.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
MARILENE DE PAULA VIEIRA FRANKLIN
em face de
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM,
objetivando a declaração de nulidade dos contratos de designação temporária firmados com o município requerido entre os anos de 2021 e 2024, correlato ao período laborado na função de professora. Por conseguinte, requer a condenação do ente público ao pagamento do FGTS.

Encerrada a instrução, foi proferida sentença (IDs 16257088), cujo dispositivo final foi o seguinte:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente o pedido, para condenar o réu ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com juros de mora calculados com base nos juros aplicados à caderneta de poupança desde a citação, e correção monetária devida desde a data de cada depósito não efetuado, utilizando a TR como índice de correção monetária até 09/10/2024, a partir de quando deverá incidir o IPCA (conforme ADI 5090).”.

Em sede recursal (ID 16257090), o Município de Cachoeiro de Itapemirim sustentou que os contratos foram firmados com base em necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF. Defende que o servidor público não possui direito ao recebimento de FGTS, nos termos expostos na Constituição por sua contratação atender excepcional interesse público. Por fim, requereu a reforma da sentença e o julgamento de improcedência do pedido.

Em contrarrazões (ID 16257093), a autora requereu a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço
do recurso inominado, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, tanto de ordem intrínseca quanto extrínseca.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

A controvérsia gira em torno da validade das contratações temporárias realizadas pelo Município recorrente, entre 2021 e 2024 e da consequente obrigatoriedade de recolhimento do FGTS.

Em análise do conjunto instrutório, observa-se que a recorrida foi contratada pelo ente público para exercer o cargo de professora nos seguintes períodos:

1) 09/03/2021 a 31/12/2022;

2) 01/02/2023 a 31/12/2024.

Conforme dispõe o art. 37, II, da Constituição Federal, a regra para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação prévia em concurso público. As contratações por tempo determinado, nos moldes do inciso IX do mesmo artigo, configuram exceção, devendo atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

No caso, os autos demonstram que a autora/recorrida foi contratada mediante sucessivos contratos temporários, sem a devida comprovação da existência de situação excepcional a justificar tais contratações.

O reiterado uso de contratações temporárias, sem a realização de concurso público, afronta o disposto nos incisos II e IX do art. 37 da Constituição, configurando desvirtuamento da regra constitucional.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Dessa forma, evidente que as contratações da recorrida não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas.

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular, as únicas verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Portanto, devido o reconhecimento da nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do recorrente ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, saliento que a nulidade das contratações temporárias, conforme adotado nos presentes autos, também é o entendimento desta relatora, conforme se percebe pelo julgado abaixo colacionado:

EMENTA:DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. ART. 37, II E IX, DA CF. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. DESVIRTUALIZAÇÃO DA FINALIDADE. DIREITO DO TRABALHADOR AO DEPÓSITO DO FGTS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. [...]
III - RAZÕES DE DECIDIR 3.3. A regra constitucional para investidura em cargo ou emprego público é a aprovação em concurso público (art. 37, II, da CF), sendo a contratação temporária (art. 37, IX, da CF) uma exceção para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 4.
A celebração de sucessivos contratos temporários para o mesmo cargo, sem a demonstração de excepcionalidade, configura desvirtuamento da finalidade e afronta o princípio do concurso público, resultando na nulidade das contratações 5.Reconhecida a nulidade do contrato por inobservância da regra do concurso, o trabalhador faz jus ao recolhimento do FGTS, conforme o disposto no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal.
[...] 7. O acórdão nega provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. IV - DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“A contratação de servidor público por tempo determinado para atender a necessidade permanente, mediante sucessivas e irregulares renovações, configura nulidade por violação ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal, gerando o direito do trabalhador ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90, respeitada a prescrição quinquenal."

(
TJES - RI 5001701-20.2025.8.08.0006 - 3ª Turma Recursal - Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes - Julgado em: 04/12/2025.)

Dessa forma, não há razão para reforma da sentença, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)